Tribunal: STF
Processo: RE 1421101
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 15.863/2015, EDITADA APÓS A EC Nº. 87/2015. LEI CONSIDERADA VÁLIDA, MAS SEM EFICÁCIA ATÉ A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR GERAL. TEMA 1093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação interposta contra decisão que denegou a segurança que objetivava a suspensão da exigibilidade do recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações de venda para destinatários não contribuintes de ICMS, durante o exercício financeiro de 2022. 2. Por meio do voto condutor do RE 1287019, que fixou a tese em repercussão geral através do Tema 1093, o STF considerou as leis estaduais válidas, mas suas eficácias estariam condicionadas à edição de lei complementar. 3. A Lei Estadual nº. 15.863/2015, que dispõe acerca do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, foi editada após a Emenda Constitucional nº. 87/2015, já havendo completado todo seu ciclo normativo, sendo considerada válida, mas cuja eficácia ficou condicionada à edição de lei complementar federal. 4. O Legislador, ao editar a Lei Complementar nº. 190/2022, condicionou sua eficácia apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não se verificando ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) findo o referido prazo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. 



    Alegou a recorrente ter havido violação do art. 150, III, b, da Constituição Federal.



    Disse que está sujeita ao ICMS-difal nas operações de venda de mercadorias para consumidor final não contribuinte do ICMS, no Estado do Ceará, com fundamento na EC nº 87/15. Apontou que a Corte, na ADI nº 5.469/DF, concluiu pela necessidade de edição de lei complementar para a cobrança dessa tributação.



    Na essência, defendeu que a Lei Complementar nº 190/22, a qual regulamentou a cobrança do imposto em questão, “deve sujeitar-se ao princípio constitucional da anterioridade, tanto nonagesimal, quan[t]o anual, de modo que a exigência do DIFAL do ICMS no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei que o regulamentou (2022) é inconstitucional”.



    Decido.



    Verifica-se que a matéria discutida no recurso extraordinário também está em discussão nas ADI nºs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Está em debate nessas ações diretas a possibilidade de cobrança, ainda no ano de 2022, do diferencial de alíquotas do ICMS (ICMS-difal) nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, considerando a edição da Lei Complementar nº 190/22 e os prazos correspondentes às anterioridades geral e nonagesimal.



    É o caso, portanto, de se aguardar o julgamento de tais ações. Na mesma direção: RE nº 1.419.766/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/23.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde o julgamento das ADI nºs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente